Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751692-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANUEL ERNESTO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. SEM DIREITO À PERCEPÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo, relativo ao período em que o militar na reserva remunerada foi convocado para o serviço ativo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. A convocação de integrantes da reserva remunerada da Policia Militar do Distrito Federal se dá nas hipóteses: a) na forma do art. 3o., § 1o, inciso I, alínea "c", c.c. inciso II, alínea "a" da Lei n. 7.289/1984; b) na forma do art. 114 da Lei n. 12.086/2009; c) excepcionalmente na forma do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017. 3 - Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa e designação por tempo certo. Situações distintas. Na primeira hipótese, a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e não há previsão de remuneração. Na segunda hipótese, a designação (designação por tempo certo) de militares da reserva de que trata o art. 114 da Lei n. 12.086/2009 é voluntária, temporária, exige processo seletivo, destina-se a suprir a necessidade do serviço nas hipóteses estritas previstas na Lei (professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação; administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia; apoio e em complemento a atividade operacional; e realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, na forma do art. 114, § 3o.) e contempla até mesmo militares reformados. Na terceira hipótese, os militares da reserva são designados para o serviço ativo, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, para exercer funções de natureza policial militar exclusivamente na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Nessa última hipótese, na forma do 7o do Decreto Distrital 17.352/1996 c/c art. 17 da Portaria PMDF 1.057/2017, o militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo com fundamento no art. 9o da Lei 7.289/1986, "fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade." 4 - Adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. Princípio da legalidade estrita. No caso em tela, o autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017, de forma que, em atenção ao princípio da legalidade estrita a que a Administração se submete, não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo, situação bem distinta da que se enquadra o demandante. Assim, não há como, por decisão judicial, se equiparar situações distintas com base tão somente no princípio da isonomia, e conferir vantagem remuneratória que a Lei não conferiu, sob pena de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1249910, 07516921620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 1o, inciso III; 5o, inciso LV e 37, caput, da Constituição Federal de 1988, bem como ao princípio da legalidade, por ter o acórdão recorrido infringido os princípios do contraditório e da ampla defesa e da legalidade, ao deixar de apreciar os argumentos do recorrente para o pagamento de 3/10 dos proventos de inatividade (art. 114 da Lei 12.086/09), em razão de ter sido convocado para o serviço ativo em caráter temporário. Não defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relato, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O recorrente não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, com relação ao tema em debate, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais para se verificar a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, extensível também ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) Consequentemente, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal